Tribunal: STF
Processo: ARE 1526519
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Lucio de Assis e Luciano Raggi de Oliveira interpuseram agravos (eDoc 356 e 364) para combater decisões negativas de admissibilidade recursal proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDoc 331 e 346). 



    Ademais, Jose Lucio de Assis interpôs agravo (eDoc 535) para combater decisão negativa de admissibilidade recursal proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 520)



    Os agravantes refutam os fundamentos dessas decisões e reiteram os argumentos expendidos nos apelos extremos. 



    Nas razões dos recursos extraordinários (eDoc 236, 278 e 449), apontam que os acórdãos recorridos violaram o art. 5º, caput, LIV e LV, o art. 93, IX, e o art. 129, todos da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, tenho como inadmissíveis os agravos interpostos por Jose Lucio de Assis (eDoc 356 e 535).



    Destaco, inicialmente, que os recursos extraordinários foram inadmitidos com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, na sistemática da repercussão geral (AI 791.292 QO-RG, Tema 339, da Relatoria do ministro Gilmar Mendes; e RE 598.365 RG, Tema n. 181, da Relatoria do ministro Ayres Britto). 



    O recorrente não interpôs, nesse ponto, o necessário agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento dos recursos extraordinários com agravos.



    Por outro lado, entendo não assistir razão ao recorrente Luciano Raggi de Oliveira. 



    A interposição de recurso extraordinário antes de esgotada a via recursal ordinária esbarra no óbice previsto no Enunciado n. 281 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.330.158 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.334.870 AgR, ministro Alexandre Moraes; ARE 1.366.745 AgR, ministra Cármen Lúcia): 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.137/1990. Art. 337-A, inciso III, do Código Penal. Crime contra a ordem tributária. Sonegação de contribuição previdenciária. 4. Não oposição de embargos infringentes de decisão não unânime da segunda instância, desfavorável à ré, nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o qual permanece hígido e vigente. 5. Não esgotamento da via recursal pertinente, pois ainda cabíveis embargos infringentes. 6. Inafastável incidência do óbice previsto na Súmula 281 desta Corte. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido (ARE 1.263.038/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/9/2020)



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Uso de documento falso. Princípio da unirrecorribilidade. Interposição de embargos infringentes de decisão não unânime desfavorável. Súmula 281/STF. 1. O recorrente interpôs dois recursos extraordinários contra a mesma decisão. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece do segundo recurso extraordinário. Precedentes. 2. O primeiro recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, ao tempo de sua interposição, não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. No caso, era cabível a interposição de embargos infringentes contra acórdão não unânime, referente ao julgamento de apelação, nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.464.850/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/4/2024)



    3. Em face do exposto, não conheço dos agravos em recurso extraordinário interpostos por Jose Lucio de Assis e nego provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto por Luciano Raggi de Oliveira. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente